Tribunal: TJES
Processo: 5006641-72.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006641-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: RONIVON RANGEL DE CARVALHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006641-72.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: RONIVON RANGEL DE CARVALHO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de Ação de Cobrança Indevida c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Ronivon Rangel de Carvalho em face do Banco do Brasil S/A, em razão de cobranças mensais não autorizadas relativas ao serviço denominado
“Seguro Proteção Ouro”
, vinculado ao cartão de crédito
Private Label Híbrido
em parceria com a Livraria Saraiva.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do negócio jurídico referente ao seguro, condenar o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados (R$ 498,00) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs recurso, sustentando a regularidade da contratação do seguro e a inexistência de má-fé que enseje devolução em dobro, bem como de dano moral indenizável.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, mormente porque o recorrente, embora instado, não comprovou a existência de manifestação de vontade válida e inequívoca do consumidor, limitando-se a juntar o termo de adesão genérico do cartão e um “sumário executivo” sem qualquer assinatura ou evidência de consentimento específico.

Chama atenção, ainda, o fato de que o próprio regulamento apresentado pelo recorrente exige, para a validade da contratação do seguro, manifestação escrita e assinada do titular, o que reforça a irregularidade da cobrança.

Desta feita, ausente prova idônea da contratação, correta a sentença ao reconhecer a inexistência das obrigações e determinar a repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

Quanto ao pedido indenizatório, entendo, assim como o juízo de origem, que o dano moral restou configurado.

Com efeito, a conduta do recorrente obrigou o consumidor a despender tempo e esforço excessivos para tentar solucionar uma cobrança que não deu causa, o chamado desvio produtivo do consumidor, reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como hipótese autônoma de dano moral.

Provou-se que o recorrido buscou atendimento pelo SAC, Ouvidoria, Banco Central e Consumidor.gov, sem obter resposta eficaz, o que revela resistência injustificada da instituição financeira e ineficiência na solução administrativa do conflito, acarretando desgaste emocional e perda do tempo útil, ensejando compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais sofridos.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)